Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733357-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS (autora) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (ré) – processo no 0738814-07.2019.8.07.0001 – indeferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID no 204954819 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62776499), a agravante narra, em síntese, que “foram juntados aos autos os comprovantes de rendimentos e despesas da agravante, demonstrando que sua receita mensal encontra-se comprometida, em sua totalidade, com os gastos mensais relativos a seu sustento e o de sua família”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (b) o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos do processo de origem, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (IDs no 52269873 e 200031728); do comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério de Minas e Energia, indicando uma renda bruta de R$ 5.567,18 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) e líquida de R$ 2.966,52 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); e do histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indicando um montante bruto de R$ 4.690,27 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e líquido de R$ 3.108,75 (três mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos). Ademais, a agravante afirma que “a terceira fonte de renda (...), que seria a proveniente de pro-labore como administradora do Condomínio Residencial Araucárias (condomínio em que a mesma reside) é temporária e eventual, decorrente de mandato eletivo com data prevista para findar no final do corrente ano (...)”. Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça a agravante com base somente no valor da remuneração que ela recebe, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Com efeito, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Dito isso, é possível perceber a diversos descontos de empréstimos nos contracheques da agravante, bem como no histórico de créditos emitido pelo INSS, que, aliados a outros elementos do processo, corroboram a hipossuficiência da agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador